Tribunal: TJMT
Processo: 1031349-78.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031349-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEUZA CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 266.209.361-72 (RECORRENTE), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1031349-78.2024.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s)
:

NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrida(s)
:

NEUZA CARVALHO DE ARRUDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de empréstimo não contratado pela autora, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente e declarando a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ato ilícito na contratação do empréstimo e nos descontos subsequentes; (ii) analisar a configuração de dano moral indenizável; e (iii) revisar os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do empréstimo, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas se demonstrada inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso.

Os descontos indevidos causam transtornos que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

O montante fixado para danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem seguir a taxa Selic, conforme nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

Deve ser determinada a devolução pela autora do saldo remanescente do empréstimo creditado indevidamente (R$ 196,07), admitindo-se a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de empréstimo não contratado, salvo prova de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O desconto indevido em conta bancária caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O montante da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a função compensatória e pedagógica da condenação.

A correção monetária deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados conforme a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024.

A compensação de valores entre crédito e débito é cabível de ofício, conforme art. 368 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 368, 389, parágrafo único, e 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJMT, N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJ-RJ, APL 00361011620098190002, Décima Quinta Câmara Cível, j. 22.12.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática
prolatada no id. 256891154, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405/CC), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 921,04 (novecentos e vinte e um reais e quatro centavos),
referentes aos descontos das parcelas dos meses de
janeiro a agosto de 2024
, na
forma simples
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405/CC), e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir da retenção indevida (Súmula 43/STJ).

Por fim, declarou a rescisão contratual referente ao empréstimo não contratado pela autora.

Nas razões recursais, a recorrente alega:

1) Não apreciação dos fatos apontados em contestação – Convencimento judicial dissociado das provas;

2) Ausência de ato ilícito;

3) I
nexistência de danos morais;

4) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a
recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, no dia
01/12/2023
, teve creditado em sua conta bancária pela reclamada, o valor de
R$ 5.186,07 (cinco mil cento e oitenta e seis reais e sete centavos),
a título de empréstimo, que afirma não ter solicitado.

Diante disso, em
11/01/2024
, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo nº
00074732583
, ocasião em que contestou formalmente a realização do empréstimo.

Informa que, após o crédito em sua conta bancária, em
01/12/2023
, foram realizadas 03 (três) transferências via PIX para contas desconhecidas pela autora, totalizando o montante de
R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)
.

Ainda, no dia seguinte (em
02/12/2023
)
, foi realizada outra transferência via PIX, no valor de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
, também para conta desconhecida pela autora, restando em sua conta o saldo remanescente de
R$ 196,07 (cento e noventa e seis reais e sete centavos),
relativo ao empréstimo não contratado.

Por fim, a autora sustenta que novamente entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo nº
00074735416
.

Contudo, não obteve êxito na solução do impasse, sofrendo descontados indevidos em sua conta bancária, sem sua autorização.

Nesse contexto, cabia à parte ré demonstrar a contratação do empréstimo pela autora.
Todavia, tal prova não foi produzida.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora
(
R$
921,04
),
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores na conta bancária da autora, que tentou solucionar a questão na via administrativa, porém, sem êxito
.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei).

Responsabilidade Civil -
Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim, em razão do julgamento, deve-se determinar que a parte autora devolva
o saldo remanescente de R$ 196,07 (cento e noventa e seis reais e sete centavos), relativo ao empréstimo não contratado e creditado em sua conta bancária, a fim de evitar enriquecimento sem causa
.

Destarte,
a compensação mostra-se cabível, nos termos do art. 368, do Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Registre-se que a compensação entre créditos e débitos decorre da vontade da lei, sendo desnecessário acordo prévio ou manifestação expressa da parte interessada.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
determinando que a parte autora devolva à reclamada o valor de

R$ 196,07 (cento e noventa e seis reais e sete centavos), admitindo-se a compensação nos termos do artigo 368, do Código Civil
.

Ainda,
de ofício, altero os índices de correção monetária e juros de mora dos danos materiais e morais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025